Tribunal: TJES
Processo: 5000008-87.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-87.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GOMES
RECORRIDO: BERGAMINI, CYPRIANO, PUTON & MAIOLI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000008-87.2024.8.08.0021

RECORRENTE: PAULO GOMES

RECORRIDO: BERGAMINI, CYPRIANO, PUTON & MAIOLI – ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por
PAULO GOMES
em face de
BERGAMINI, CYPRIANO, PUTON & MAIOLI – ADVOGADOS ASSOCIADOS,
aduzindo o embargante excesso de execução no valor pleiteado pelo exequente a título de honorários.

O embargado se manifestou no ID 11505895.

A sentença (ID 11505898) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos ofertados
”.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Inominado (ID 11505901), reiterando seja reconhecido o excesso de execução.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 11505910), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, embora requerido, considerando que o embargante efetuou o pagamento das custas recursais (ID 11505905).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A questão ora em análise é meramente verificar se houve ou não a satisfação do valor a título de honorários pelo embargante.

Pois bem. O saldo devedor do embargante era de R$ 4.467,33 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), sendo pago em 19/10/2023 o valor de R$ 587,83 (quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), ID 11505718 e apenas na data de 23/01/2024 o valor de R$ 3.879,50 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), ID 11505890.

O que o exequente fez foi apenas atualizar o valor da execução, considerando que o pagamento não foi realizado dentro do prazo, motivo pelo qual foi apresentado o saldo residual de R$ 608,44 (seiscentos e oito reais e quarenta quatro centavos), conforme planilha de ID 11505720.

Extraio da r. sentença:

“O Embargado afirma na Inicial que houve o pagamento voluntário da quantia de R$587,83, restando a quantia de R$3.879,50, que fora o valor inicialmente executado. Entretanto, o Embargado aditou a Inicial, informando posterior pagamento da quantia de R$3.879,50 pelo Embargante, pugnando pela execução do saldo residual atualizado, no montante de R$608,44. O pedido de aditamento fora deferido.

Conforme se verifica dos autos, não há comprovação do pagamento do saldo residual. E embora os valores pagos pelo Embargado, quais sejam, R$587,83 e R$3.879,50, perfazem o valor inicialmente executado, verifico que o pagamento ocorreu de forma extemporânea, em 23/01/2024, uma vez que o trânsito em julgado do acórdão que manteve a Sentença declaratória de nulidade do TOI ocorreu eu 19/09/2023”.

Assim, não verifico excesso de execução, mas apenas complementação do valor devido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)